Tribunal: TJSP
Processo: 0046349-03.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de execução de título extrajudicial – Confissão de dívida – Propositura perante o foro eleito contratualmente pelas partes – Declinação da competência de ofício – Impossibilidade – Validade da estipulação firmada em contrato bilateral - Ação que versa sobre execução de título extrajudicial, possibilitando a modificação da competência genericamente

Ementa:
Conflito negativo de competência – Ação de execução de título extrajudicial – Confissão de dívida – Propositura perante o foro eleito contratualmente pelas partes – Declinação da competência de ofício – Impossibilidade – Validade da estipulação firmada em contrato bilateral - Ação que versa sobre execução de título extrajudicial, possibilitando a modificação da competência genericamente prevista – Inteligência dos arts. 63 e 781, I, do CPC – Vontade das partes que deve prevalecer, consoante enunciado da súmula 335 do E. STF – Competência, ademais, de natureza relativa – Incidência do disposto nos arts. 64 e 65, da Lei processual e Súmula 33 do C. STJ – Precedente desta C. Câmara Especial – Conflito acolhido – Competência do suscitado (4a Vara Cível Central da Comarca da Capital).